Tribunal: TJES
Processo: 5000060-44.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-44.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: EUGENIA APARECIDA CARVALHO CAMPOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000060-44.2021.8.08.0068

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido: EUGENIA APARECIDA CARVALHO CAMPOS

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por EUGENIA APARECIDA CARVALHO CAMPOS em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, na qual o autor alega ter ficado sem o fornecimento básico de água durante mais de 72 (setenta e duas) horas, sem qualquer aviso ou justificativa.

A Recorrida alega ter sido informada pela Requerida que deveria arcar com o pagamento de 12 parcelas de R$ 120,00, totalizando o valor de R$ 1.450,00, mesmo já tendo devolvido parte das mercadorias. Sendo requerido a condenação dos danos morais sofridos.

Foi proferida sentença, após decisão nos Embargos de Declaração
: “Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: a) Condenar a requerida a pagar ao autor, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros; a correção monetária incide a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ e os juros moratórios de 1% ao mês contam-se da citação por se tratar de relação contratual.”

A Recorrente
CESAN
irresignada com o teor da sentença
, interpôs Recurso, pretendendo a reforma da sentença.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Ademais, o ato ilícito, portanto, está devidamente configurado, exsurgindo o dever da recorrente de indenizar a demandante pelos danos sofridos, quando transcrevo parte da sentença:

“In casu, a parte ré alegou que a sua responsabilidade pelos danos causados a autora deveria ser afastada em face dos efeitos climáticos que assolaram a localidade naquela época, acarretando a interrupção do fornecimento de água. Contudo, a requerida não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações. Outro fato importante é que a requerida alega que o serviço de abastecimento água foi prejudicado em toda a cidade; contudo, os depoimentos prestados por informante e testemunhas comprovam que o abastecimento estava normal em outros imóveis do município, os quais selecionei trechos importantes: ELIDA LAUDINDO (testemunha): Esclareceu que, presenciou os fatos, afirmando que a falta de água ocorreu entre o dia 10/03/2021 à 13/03/2021, e que algumas pessoas do prédio tomaram banho e fizeram algumas refeições em sua casa; Informou que não faltou água em sua casa ou em sua rua na mesma época. RANIELLE FERREIRA (informante): Informou que é amiga do autor, e possui um comércio ao lado de onde eles residem; Confirmou que houve a interrupção no fornecimento de água no prédio do requerente; Afirmou que faltou água no meio da semana até o final de semana, e que em seu comércio não faltou água. MIKELLY FAGIOLI (testemunha): Informou que houve a falta de água na residência do requerente, de três a quatro dias e que presenciou os fatos; Confirmou que em seu comércio houve a falta de água no mesmo período; Afirmou que, entraram em contato com a requerida na cidade e através do 0800, e lhe foi informado que não podiam resolver o problema, que talvez o fornecimento voltaria mais tarde; Informou que em outros lugares tinha água, e a falta era somente no prédio. E tem-se ainda que, o pedido formulado na inicial funda-se na interrupção no fornecimento de água e também na demora no restabelecimento do serviço, que é de responsabilidade indiscutível da demandada. De resto, o fato da demanda envolver discussão acerca de danos morais, cuja prova fica restrita à existência do ato ilícito, tratando-se, pois, de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes extraídos das circunstâncias do fato.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE INDEVIDO – DANOS MORAIS – CABIMENTO
. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público.
A interrupção inadvertida do fornecimento de água implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana
. Reparação por dano moral. Cabimento. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009579120228260008 SP 1000957-91.2022.8.26.0008, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES
.
A interrupção do serviço se deu em razão de caso fortuito/ força maior, devido à forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, verifica-se a falha na prestação do serviço da ré
ao levar tempo excessivo para restabelecer a energia elétrica na residência da consumidora. A resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento no prazo de 24 horas. Autores ficaram 63 horas sem energia elétrica. Dano moral configurado. A demora no restabelecimento de serviço essencial, durante a estação do verão em que as temperaturas são elevadas causam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Valor requerido de R$5.000,00 para cada um dos autores se mostra mais adequado para indenizar os danos causados. Recursos conhecidos, improvido o primeiro apelo e provido o apelo adesivo, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00072706120198190210, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)

No que pertine a alegação
inexistência de dano moral, está também não merece ser acolhida, eis que se verifica a conduta ilícita da recorrente. Dessa forma, não há que se falar em mero dissabor, mas vislumbra-se do caso em análise, afronta à personalidade, prescindindo de comprovação de prejuízo, já que decorrente do próprio ato ilícito.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no que mostra-se razoável e proporcional.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)